Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707073-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BIANCA RIBEIRO SANTOS CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0724610-84.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 224413828, na origem): Pela decisão de id. 108030595, de 10/11/2021, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, uma vez que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 47932788), não se logrou localizar qualquer bem penhorável da executada. Transcorrido o prazo suspensivo de um ano, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório, conforme certidão de id. 155697172. Recentemente, foi deferida a realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER, conforme id. 222639807, de forma a esgotar as diligências em todos os meios disponíveis ao Juízo para a busca de bens penhoráveis. Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se, ainda, que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração de pesquisa SISBAJUD formulado no id. 223957958. Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. No agravo de instrumento, a parte agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nova realização de pesquisas no sistema SISBAJUD. Alega que a última pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD ocorreu em 2021 e que já houve um lapso temporal de mais de três anos, o que pode indicar uma alteração patrimonial pelo decurso do tempo. Argumenta que a jurisprudência recente do TJDFT admite a renovação de pesquisas quando ultrapassado tempo suficiente, desde que preenchida a razoabilidade. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado que o Juízo recorrido realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, pelo sistema SISBAJUD, conforme postulado em primeira instância. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a realização da pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, por meio do sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 69231879). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto ao transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa realizada via sistema SISBAJUD, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos retornarão ao arquivo provisório não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator